Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária por 30 dias, em investigação por tentativa de homicídio praticada em concurso de agentes, com motivação ligada a tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e requereu a revogação da prisão ou sua conversão em prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança de 7 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária da paciente foi decretada com fundamentação concreta e requisitos legais; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão temporária por domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária se legitima quando fundada em indícios de autoria e materialidade, bem como na imprescindibilidade da custódia para as investigações, nos termos do art. 1o, I e III, “a”, da Lei no 7.960/1989.
4. No caso, há elementos que vinculam a paciente e os demais investigados à tentativa de homicídio, praticada em via pública, com disparos de arma de fogo, em concurso de agentes e em contexto de desavenças ligadas ao tráfico de drogas, o que demonstra a gravidade concreta do delito.
5. A decisão judicial aponta de modo específico a necessidade da segregação para evitar destruição de provas, eliminação de armas e celulares, evidenciando a imprescindibilidade da medida.
6. O art. 318-A do CPP não assegura automaticamente a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça, sendo cabível a manutenção da prisão cautelar em hipóteses excepcionalíssimas, como na presente situação.
7. A audiência de custódia revelou que a filha da paciente também está sob os cuidados da avó materna, afastando a alegação de desamparo absoluto que justificaria a substituição da prisão.
8. Medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes para resguardar a investigação diante da gravidade e das circunstâncias do crime imputado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em indícios de autoria e materialidade e na imprescindibilidade para as investigações, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989.
2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não assegura automaticamente a substituição da prisão temporária por domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça.
3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a gravidade do delito e a regularidade da investigação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V e VI, e 318-A; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; TJDFT, Acórdão 1707695, HC 0718377-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1927758, HC 0702221-69.2024.8.07.9000, Rel.a Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26.09.2024.